Tribunal: TJPA
Processo: 0820907-88.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0820907-88.2022.8.14.0401

APELANTE: ROBERTO FARIAS DA PAIXAO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº. 0820907-88.2022.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE: ROBERTO FARIAS DA PAIXÃO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA AFASTADA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR LESÃO CORPORAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
.
SURSIS
MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Roberto Farias da Paixão contra sentença que o condenou pelos crimes de lesão corporal (art. 129, § 13º, CP) e ameaça (art. 147, CP), com imposição de penas privativas de liberdade e reparação civil por danos morais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). A defesa postulou, em síntese, o reconhecimento da prescrição, absolvição por insuficiência de provas, redução da pena-base, afastamento da agravante do art. 61, II, “f”, CP, aplicação do sursis especial e exclusão ou redução da indenização fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão:
(i) definir se ocorreu a prescrição retroativa quanto aos delitos imputados;
(ii) verificar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de ameaça;
(iii) estabelecer a suficiência das provas quanto ao delito de lesão corporal;
(iv) analisar a legalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal;
(v) decidir sobre a manutenção do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição retroativa não se implementa porque entre o recebimento da denúncia (13/04/2023) e a publicação da sentença (22/01/2025) não transcorreu prazo superior a 03 (três) ou 04 (quatro) anos, conforme art. 109, V e VI, CP.

4.

A condenação pelo crime de ameaça não se sustenta, pois há divergências nos relatos da vítima, ausência de testemunha presencial e falta de provas autônomas, tornando o édito condenatório temerário.

5.

O princípio do
in dubio pro reo
impõe a absolvição do delito de ameaça por insuficiência probatória.

6.

O crime de lesão corporal encontra-se suficientemente comprovado por laudo pericial, boletim de ocorrência, formulário de risco, depoimentos da vítima e testemunha, o que confirma a materialidade e a autoria.

7.

A exasperação da pena-base em razão dos motivos do crime não é idônea, pois se mostra inerente ao tipo penal; contudo, as circunstâncias do crime justificam valoração negativa, impondo a redução da pena-base para 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão.

8.

O pedido de afastamento da agravante do art. 61, II, “f”, CP resta prejudicado, porque aplicada apenas ao crime de ameaça, do qual houve absolvição.

9.

O dano moral decorrente de violência doméstica é presumido (
in re ipsa
), conforme entendimento pacificado pelo STJ em recurso repetitivo (REsp 1.675.874/MS), de modo que é legítima a fixação de valor indenizatório mínimo na sentença.

10.

O valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) arbitrado, observa critérios de proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico da reparação, não havendo excesso ou abuso.

11.

O pleito relativo à suspensão condicional da pena é prejudicado, pois já concedido na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição retroativa deve ser afastada quando não ultrapassado o prazo legal entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória.

2.

A condenação pelo crime de ameaça não pode se sustentar quando fundada apenas em declarações contraditórias da vítima, desacompanhadas de prova autônoma.

3.

A materialidade e autoria do crime de lesão corporal restam comprovadas por laudo pericial e demais elementos de convicção colhidos em juízo.

4.

A fixação da pena-base exige fundamentação concreta e não pode se apoiar em circunstâncias inerentes ao tipo penal.

5.

O dano moral decorrente de violência doméstica é presumido (
in re ipsa
), sendo legítima a fixação de indenização mínima em favor da vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, II, “f”, 109, V e VI, 129, § 13º, e 147; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.10.2021, DJe 04.11.2021; STJ, REsp 1.675.874/MS (Tema repetitivo); STJ, AgRg no AgRg no HC 696.628/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 14.12.2021, DJe 17.12.2021.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para absolver o Recorrente do crime de ameaça e redimensionar a pena-base do delito de lesão corporal e e fixar em definitivo a reprimenda em
01 (um) ano e 01 (um) mês
de reclusão, mantendo os demais termos da decisão, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº. 0820907-88.2022.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE: ROBERTO FARIAS DA PAIXÃO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ROBERTO FARIAS DA PAIXÃO
, por intermédio de Defensor Público, contra sentença condenatória que o condenou pelos crimes de lesão corporal (art. 129, § 13º, do Código Penal) e ameaça (art. 147, do Código Penal), com a fixação de pena-base de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão para o primeiro delito e 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção para o segundo, além da condenação por danos morais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

A sentença recorrida (ID nº 27797317) fundamentou-se na prova testemunhal (depoimento de Silvia Cristina de Souza Matos dos Santos, ID 128129171), no laudo de exame de corpo de delito (ID 79678565), que constatou equimoses no rosto e ombro da vítima, e nas declarações da vítima, D. D. D. S. D. S., durante a instrução processual.

Nas razões recursais (ID 27797333), a defesa requereu o reconhecimento da prescrição dos crimes em questão; alegou insuficiência de provas do delito de ameaça, destacando a fragilidade do depoimento da vítima, sua condição de parte interessada, e a ausência de provas autônomas além do laudo pericial e do depoimento da testemunha, que teria interesse na condenação do réu. Pleiteou o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, quanto ao crime de lesão corporal; afastamento da agravante prevista no art. 61, II, ‘f’ do CP; a aplicação do
sursi
especial, e afastar a indenização por danos morais ou fixar em valor simbólico não superior à R$ 50,00 (cinquenta reais).

Em contrarrazões o Ministério Público (ID 27797336) pugnou pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou (ID nº 28166930) pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Preliminar: Do reconhecimento da prescrição

retroativa dos delitos de lesão corporal e ameaça:

A Defesa requereu preliminarmente a declaração de extinção de punibilidade em razão da prescrição retroativa dos delitos previstos no art. 129, §13 e 147, ambos do CP.

Adianto que
não
merece prosperar.

Inicialmente, observo que, em razão da condenação do apelante à

pena privativa de liberdade de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
para o crime de
lesão corporal
e de
01 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção
para o delito de
ameaça
, o prazo prescricional a ser considerado corresponde respectivamente, a
04 (quatro) e 03 (três) anos
, nos termos do art.109, inciso V e VI, do CP.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o seu termo inicial.

Noto que entre a data de recebimento da denúncia (13/04/2023) e da publicação da sentença condenatória (22/01/2025), não transcorreram mais de 03 (três) ou 04 (quatro) anos, sem ocorrência de causas suspensiva ou interruptiva do prazo, razão pela qual concluo que a prescrição retroativa não se implementou.

2.

Mérito:

2.1.

Da insuficiência de provas do crime de ameaça:

Analisando o feito verifico que a tese de absolvição merece prosperar.

Explico.

É cediço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, em que a execução ocorre, em sua grande maioria
na clandestinidade
, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, o evento criminoso:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL
. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
O STJ reconhece
a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ
.

2. (...)

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

A somar, esta Turma perfilha do mesmo entendimento, afinal, por reiteradas vezes, decidiu que a palavra da vítima, no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, marcados pela clandestinidade, adquire especial relevância e credibilidade, especialmente
quando encontram ressonância nas demais provas carreadas aos autos
, o que não ocorreu no caso em apreço.

Na hipótese dos autos, foi relatado perante a autoridade policial que a ofendida estava em sua residência no dia 16/08/2022 quando por volta de 12h o Apelante apareceu querendo conversar, mas em razão desta não abrir a porta o mesmo lhe ameaçou de morte, contudo, em audiência de instrução e julgamento a ofendida já relatou que as ameaças ocorreram em seu local de trabalho.

Ademais, o Recorrente negou a prática dos crimes de ameaça e lesão, tendo alegado que apenas discutiram.

Em Juízo ainda foi ouvida como informante a amiga da ofendida Silvia Cristina de Souza Matos dos Santos, contudo, com relação às ameaças ocorrida no dia 16/08 ressaltou que não presenciou, apenas ouviu a vítima relatar que ocorreram em sua residência.

Como se vê, a única prova produzida pela acusação foi o depoimento da ofendida, não tendo o Órgão Ministerial se desincumbido do ônus de provar cabalmente a ocorrência do crime de ameaça bem como de sua autoria.

Desse modo, torna-se temerário a prolação de um édito condenatório lastreado unicamente neste elemento de convicção.

Com isso, existindo dúvida, há que se aplicar o princípio do
in dubio pro reo
, e consequentemente acolher o pedido de absolvição do crime de ameaça.

2.2.

Da insuficiência de provas do crime de lesão:

No que diz respeito à tese de absolvição, friso que, ao contrário do que alegou a defesa do recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica do delito que lhe foi imputado, restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência (ID nº 27797159 p. 4-5), formulário de fatores de risco (ID nº 27797159 p. 8-11); o laudo de exame de corpo de delito (ID nº 27797159 p. 16-17) e o depoimento pessoal da ofendida colhido pela autoridade policial (ID nº 27797159 p. 6).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo
a quo
também levou em consideração as declarações prestadas pela vítima e testemunha informante que, cotejadas com o conjunto probatório, ratificam a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente praticou o crime de lesão corporal descrito na denúncia.

Rejeito, portanto, a tese suscitada pela defesa quanto à insuficiência probatória.

2.3.

Do redimensionamento da pena-base do delito de lesão corporal para o mínimo legal.

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento, para que seja reduzida sua pena-base.

Razão
parcial assiste
à defesa.

Na primeira fase, a reprimenda-base para o Apelante foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, ante o reconhecimento de 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam:

“
(...)

os
motivos
não lhe são favoráveis, uma vez que a agressão foi motivada por uma discussão banal; quanto às
circunstâncias
do crime, entendo que são desfavoráveis ao réu, tendo em vista que o delito foi praticado em local de convívio familiar e na presença de terceiros, incluindo a filha menor da vítima, que testemunhou as agressões contra a mãe, gerando potencial impacto emocional negativo na criança. A utilização desse ambiente como cenário da prática delitiva demonstra maior gravidade nas circunstâncias do crime e justifica a majoração da pena-base;

(
...).”

Verifica-se que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal valorou de forma equivocada tão somente o vetor motivos do crime, pois, entendo que,
data máxima vênia
, deve ser revisado.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Assim, entendo que a valoração atribuída ao vetor
motivos do crime
, no caso, é inerente ao tipo penal e não apresenta qualquer peculiaridade que o justifique como negativo, não devendo, portanto, figurar como desfavorável para os fins de exasperação da pena-base do apelante.

Diante disso, considerando a existência de 01 (um) vetor desfavorável, fixo a pena base em

01 (um) ano e 01 (um) mês
de
reclusão, razão pela qual torno-a em definitivo devido não terem sido reconhecidas agravantes, atenuantes ou causas de aumento ou de diminuição em sentença
.

2.4.

Exclusão da agravante do artigo 61, II, alínea ‘f’ (violência contra a mulher) ocorrência de
bis in idem
.

No que tange ao pedido de afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “f” do CP para evitar a ocorrência de
bis in idem
, entendo que referido pedido encontra-se prejudicado, considerando que o mesmo foi aplicado ao crime de ameaça, sendo que nesta instância recursal o Recorrente foi absolvido do referido delito.

2.5.

Da condenação por Danos Morais:

No que diz respeito ao valor mínimo fixado a título de reparação civil por danos morais, é sabido que o Superior Tribunal de
Justiça, por meio de sua Terceira Seção, pacificou o entendimento segundo o qual a prática de
violência doméstica
e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral
in re ipsa
, de modo que, uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. FURTO QUALIFICADO, NA MODALIDADE TENTADA. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL PRESUMIDO OU IN RE IPSA.
NÃO APLICAÇÃO AO CASO. RECURSO DESPROVIDO.

1. (...)

2.
Não se desconhece que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.675.874/MS, fixou a compreensão, segundo a qual, a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral
in re ipsa
, de modo que uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo.

3. (...)

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC 696.628/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Ademais, é cediço que a única exigência para possibilitar o arbitramento de valor mínimo a título de danos sofridos pela vítima na sentença condenatória é o requerimento
expresso,
sem necessidade de especificação da quantia, além do mais, o valor mínimo eventualmente pedido pelo Ministério Público não vincula o magistrado, que é a autoridade competente para a fixação.

No presente caso, em havendo pedido formulado pelo Ministério Público na inicial e posterior ratificação da acusação, colimando com a prolação de decreto condenatório entendo que deve ser mantida a condenação pecuniária.

Em sentença o Juízo de origem ao fundamentar o cabimento do valor indenizatório, consignou:

“(...)

Assim sendo, considerando o pedido de indenização de danos morais formulado pelo
Parquet;
tendo em vista que restou suficientemente demonstrado nos autos que a vítima sofreu reflexos psicológicos da conduta lesiva por parte do acusado; bem como em virtude do
entendimento já pacificado pelo STF, de que o dano moral é presumido
, nos termos do art. 387, inciso IV do CPP, com nova redação dada pela Lei 11.719/2008,
julgo procedente o pedido para condenar o agressor, ROBERTO FARIAS DA PAIXÃO
, ao pagamento à título de danos morais da quantia de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
. O referido valor será revertido em favor da vítima Delly Dellyan dos Santos da Silva.

(...)”

No presente caso, o sentenciante considerou que a vítima sofreu prejuízos decorrentes da conduta criminosa praticada pelo réu. Ao consignar que os
danos

morais
decorrem do sofrimento e das consequências emocionais experimentadas pela vítima, o magistrado atendeu aos critérios legais e jurisprudenciais para fixação da reparação, respeitando a proporcionalidade e adequação às circunstâncias do caso concreto, sem qualquer excesso ou abuso.

Importante ressaltar que a indenização, além de servir à reparação do dano, possui caráter pedagógico, sendo uma resposta do Estado às ofensas praticadas no âmbito doméstico e familiar, que impactam gravemente a dignidade e a integridade psicológica da mulher.

Dessa forma, não se verifica qualquer fundamento apto a acolher o pleito defensivo. O valor foi fixado com base em jurisprudência pacífica, respaldado pelos elementos constantes nos autos e em estrita observância aos princípios legais aplicáveis à espécie. Assim, permanece válida e bem fundamentada a decisão do juízo singular, devendo ser mantido o arbitramento do valor indenizatório a título de
danos

morais
em favor da vítima.

2.6.

Da suspensão condicional da pena:

Quanto ao pleito de

suspensão condicional da pena se encontra prejudicado, considerando que em sentença já foi concedido, conforme trecho a seguir:

“Considerando que o condenado preenche os requisitos do artigo 77, suspendo condicionalmente a pena privativa de liberdade aplicada, pelo prazo de
02 (dois) anos, sob condições a serem fixadas pelo Juízo de Execução de Penas e Medidas Alternativas.”

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para absolver o Recorrente do crime de ameaça e redimensionar a pena-base do delito de lesão corporal e e fixar em definitivo a reprimenda em
01 (um) ano e 01 (um) mês
de reclusão, mantendo os demais termos da decisão, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA,

de

de 2025.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 02/10/2025